Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-32.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução Fiscal – ISS – Ausência de garantia do juízo – Sentença que extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, em razão da ausência de prévia e integral garantia da execução, deixando de condenar o embargante nos honorários advocatícios - Insurgência do embargado apenas quanto à ausência de condenação na verba honorária sucumbencial – Possibilidade – Aplicação do

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução Fiscal – ISS – Ausência de garantia do juízo – Sentença que extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, em razão da ausência de prévia e integral garantia da execução, deixando de condenar o embargante nos honorários advocatícios - Insurgência do embargado apenas quanto à ausência de condenação na verba honorária sucumbencial – Possibilidade – Aplicação do Princípio da Causalidade, que determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes – Precedente deste E. TJ/SP - Sentença de extinção mantida, todavia, com a condenação do embargante na verba honorária sucumbencial – Recurso provido, neste sentido.